Tribunal: TJMT
Processo: 1009094-74.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009094-74.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Guarda]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), LEANDRO BATAIELLO - CPF: 983.062.601-63 (AGRAVANTE), FRANCIELE MARIA SANTIN - CPF: 059.360.279-02 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), I. S. B. (TERCEIRO INTERESSADO), LIONAY LOPES FIGUEIREDO - CPF: 019.691.471-05 (ADVOGADO), EVELYN SILVA FERREIRA - CPF: 006.817.721-66 (ADVOGADO), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO DE GUARDA C/C ALIMENTOS. PAIS QUE MORAM EM CIDADES DIFERENTES. DIREITO DE LIVRE VISITAÇÃO. EXCEPCIONALIDADE DO CASO. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. NECESSIDADE DE MANTER A CONVIVÊNCIA ENTRE O GENITOR E A CRIANÇA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1. No caso concreto, o agravante reside na cidade de Sinop/MT e a menor reside na cidade de Cuiabá/MT, distante cerca de 500 km (quinhentos quilômetros), de forma que o direito de convivência em finais de semana alternados por certo dificulta o convívio ente o agravante e sua filha, bem como é contrário ao melhor interesse da criança. Isto é assim porque, vários são os
obstáculos a serem enfrentados pelo genitor, ora agravante, para conviver com sua filha, mormente a distância entre os Municípios, as despesas com viagens, hospedagem e alimentação e, além de tudo conciliar as visitas com a rotina da menor e seu próprio trabalho.

2.
A convivência familiar deve sempre ser analisada sob a ótica reconhecida pela Constituição Federal (art. 227) ao instituto, efetivando-se os direitos fundamentais da criança e buscando garantir condições adequadas ao seu desenvolvimento pleno.

3. Face a excepcionalidade do caso, o recurso deve ser provido para o fim de garantir o livre direito de visitação do pai a criança quando este se deslocar até Cuiabá-MT, de forma a possibilitar
maior convívio com seu genitor e, assim, a criação e manutenção de vínculos essenciais ao seu desenvolvimento.

4. Decisão reformada.

5. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por
Leandro Bataiello
contra a r. decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá-MT nos autos da ação de regulamentação de guarda c/c alimentos no 1030831-44.2019.8.11.0041, que deferiu a guarda compartilhada da menor I.S.B.
em finais de semanas alternados, “buscando a criança na casa da avó, às sextas-feiras, a partir das 17h00min horas, devendo entregá-la aos domingos, no mesmo local, até às 18h00min”.

O agravante sustenta que a decisão agravada deve ser reformada, pois o mantém em situação de desigualdade em relação à agravada no que tange à convivência com a filha.

Esclarece que nos autos há nítida excepcionalidade que autoriza a modificação da regulamentação de visitas, isto porque “
o Agravante mora na cidade de Sinop-MT, logo,
não se pode afirmar que o mesmo conseguirá exercer as visitas à filha em finais de semana alternados
, (como regra) por inúmeras razões, entre elas: sua escala de trabalho, a distância de 478,9 km entre Sinop x Cuiabá, e os inúmeros gastos, que restaria a seu encargo, com transporte, alimentos e eventualidades de viagem. ” (Id. 40362985, pág.5, destaques no original).

Sustenta que deve ser concedido o direito a guarda compartilhada com visitação livre, de forma que “
não pode haver óbice à criança permanecer com o pai em dias que ele puder estar na cidade de Cuiabá, e também a menor, não tendo aula, permanecer com o pai na cidade de Sinop, haja vista que a Agravada sempre se beneficia em detrimento do Agravante. ” (Id. 40362985, pág. 6).

Aduz que, “em que pese à imposição, na decisão, de que o Agravante teria que “buscando a criança na casa da avó, às sextas feiras, a partir das 17h00min horas, devendo entregá-la aos domingos, no mesmo local, até às 18h00min”, não obstante, cumpri informar que é quase impossível cumprir tal determinação, visto que os avós paternos residem em Guarantã do Norte-MT e que os avós maternos moram em São Miguel D’Oeste-SC. ” (Id. 40362985).

Menciona que estão presentes os requisitos para a concessão da tutela requerida. A probabilidade do direito decorre da necessidade de resguardar o convívio entre o agravante a filha. o perigo de dano “
reside no fato de que, resta claramente visível a atual desigualdade de convivência paterno-filial em comparação a Agravada, o que causará um verdadeiro desequilíbrio psicológico na menor, isso porque gera muito desconforto a criança ficar longe do pai, e vise versa. ” (Id. 40362985, pág. 8).

Requer seja concedido a tutela de urgência consistente na regulamentação de visitas nos seguintes termos:
a)
no dia dos pais com o genitor, e no dia das mães deve ser passado com a genitora;
b)
em feriados alternados (um sim outro não) ; Observo ainda que os feirados simples devem ser alternados entre si, assim como os feriados prolongados;
c)
metade das férias de final de ano e de meio de ano para cada genitor.
d)
o Natal com a mãe e o final de ano com o pai. Entretanto, no ano seguinte, a data festiva precisa ser alternada, ou seja, a mãe fica com o réveillon; já o pai, o Natal.
e)
Data de aniversário da mãe, com a genitora e, data de aniversário do pai, com o genitor.
f)
Data de aniversário da menor, meio período com a genitora e, meio período com o genitor, ou alternada, um ano com a mãe e no outro com o pai, bem como que seja deferida ao genitor o direito de visitação à filha, quando o mesmo estiver disponibilidade de vir em Cuiabá, bem como que ele possa levar a filha para Sinop em dias que ela não tiver aula. No mérito o provimento do recurso nos termos requeridos.

Liminar parcialmente deferida (Id. 40457457).

Preparo recolhido (Id. 42477512).

Sem contrarrazões (Id. 43940980).

O Ministério Público no parecer subscrito pelo Dr. Flávio Cezar Fachone, Procurador de Justiça, opina pelo provimento do recurso “de forma a ser garantido o direito de livre visitação do Agravante à sua filha” (Id. 45385485).

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

Verifico que na decisão agravada o magistrado de primeira instância regulou as visitas da seguinte forma:

“[...] a) poderá o pai ter a filha consigo, em finais de semanas alternados, buscando a criança na casa da avó, às sextas feiras, a partir das 17h00min horas, devendo entregá-la aos domingos, no mesmo local, até às 18h00min;

b) no aniversário, bem como em outras datas que se repetem anualmente, ficará com o genitor nos anos pares e com a mãe nos anos ímpares;

c) no dia dos pais e no aniversário deste (pai) a criança ficará em sua companhia, e, no dia das mães e aniversário desta (mãe), na dela;

d) nos anos pares, passará o Natal em companhia da mãe e o Ano Novo em companhia do pai, invertendo-se a data festiva no ano imediatamente seguinte;

e) nas férias escolares, passará metade com o pai e a outra metade com a mãe, sendo, a primeira metade com o pai nos anos pares, e a segunda metade com a mãe, e, nos anos ímpares, a primeira metade será com a mãe, ficando o pai com a segunda metade. [...]” (Id. 40362988, pág. 3)

Observo que a decisão agravada já deferiu parte dos pedidos do agravante quais sejam:
1)
no dia dos pais com o genitor, e no dia das mães deve ser passado com a genitora (item “c” da decisão agravada);
2)
metade das férias de final de ano e de meio de ano para cada genitor (item “e” da decisão agravada).
3)
o Natal com a mãe e o final de ano com o pai. Entretanto, no ano seguinte, a data festiva precisa ser alternada, ou seja, a mãe fica com o réveillon; já o pai, o Natal. (Item “d” da decisão agravada”),
4)
Data de aniversário da mãe, com a genitora e, data de aniversário do pai, com o genitor (item “c” da decisão agravada).

Destarte, a controvérsia dos autos reside no tocante ao direito de convivência nas seguintes situações:
i)
ocorrer feriados,
ii)
aniversário da menor e,
iii)
a questão referente a visita livre do agravante quando estiver em Cuiabá.

Pois bem.

O recurso comporta provimento.

No caso concreto, a questão deve ser analisada de forma a preservar o melhor interesse da criança.

Nesse contexto, considerando que o agravante reside na cidade de Sinop/MT e a menor reside na cidade de Cuiabá/MT, distantes cerca de 500 KM (quinhentos quilômetros), tenho que o direito de convivência em finais de semana alternados por certo dificulta o convívio entre agravante e sua filha, bem como é contrário ao melhor interesse da criança.

Isto é assim porque, vários são os
obstáculos a serem enfrentados pelo genitor, ora agravante, para conviver com sua filha, mormente a distância entre os Municípios, as despesas com viagens, hospedagem e alimentação e, além de tudo conciliar as visitas com a rotina da menor e seu próprio trabalho.

Assim, tenho que o recurso deve ser provido para o fim de garantir o livre direito de visitação do pai a criança quando este se deslocar até Cuiabá-MT, de forma a possibilitar
maior convívio com seu genitor e, assim, a criação e manutenção de vínculos essenciais ao seu desenvolvimento.

A convivência familiar deve sempre ser analisada sob a ótica reconhecida pela Constituição Federal (art. 227) ao instituto, efetivando-se os direitos fundamentais da criança e buscando garantir condições adequadas ao seu desenvolvimento pleno.

Ressalto, por oportuno que, como o pai não possui residência em Cuiabá-MT deverá buscar e entregar a criança no mesmo dia.

No tocante ao aniversário da criança, em razão da distância entre as cidades, a menor deverá passar
meio período com a genitora e, meio período com o genitor, desde que esse se desloque até a cidade de Cuiabá/MT.

Ainda em decorrência da distância entre as cidades, nos feriados poderá o genitor exercer a livre visitação desde que se desloque até a cidade de Cuiabá/MT.

Frise-se-,
o direito de visita acima concedido não poderá implicar em ausência da criança em eventuais atividades escolares
.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para determinar que poderá o pai ter a filha consigo, nos dias que estiver em Cuiabá-MT, buscando a criança na casa onde ela estiver residindo, a partir das 08h00min devendo entregá-la no mesmo dia e local até às 19h00min.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020